Tribunal: STF
Processo: ACO 3662
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, interposta pelo Estado do Acre em face da União, com vistas a determinar a desconstituição de créditos previdenciários lançados pela Receita Federal do Brasil. 



    Narra que “entre os anos de 1994 e 2003 a União, por meio do INSS/RFB, realizou uma série de fiscalizações junto às Secretarias de Estado do Acre entendendo que os servidores ingressos após a Constituição de 1988 e admitidos até 1994 foram contratados de forma irregular, sem concurso público.” (eDOC 1, p. 2)



    Assevera que, em decorrência da constatação de inconstitucionalidade do vínculo de tais servidores, a Receita Federal “entendeu afastar a eficácia das leis locais que vinculavam os referidos servidores ao RPPS (Lei Complementar Estadual n. 39/1994 e Emenda à Constituição do Estado do Acre n. 38/2005), de modo que, realizando verdadeiro juízo de constitucionalidade da lei local, entendeu que tais servidores estavam compulsoriamente vinculados ao RGPS, impondo ao Estado do Acre cerca de cinquenta e oito autos de infração no valor originário, sem correção, de mais de 220 milhões de reais.” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que “à época do lançamento tributário, os referidos servidores estavam enquadrados como estatutários por força da Lei Complementar Estadual n°. 39, de 29 de dezembro de 1993, que instituiu o "Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre; das Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público.” (eDOC 1, p. 11)



    Em complementação, alega que “malgrado o vício que recai sobre o modo de contratação dos referidos servidores estaduais, o princípio da segurança jurídica não autoriza à União auditar o vínculo destes servidores junto ao Estado do Acre sob a premissa de que tais servidores, por serem “irregulares”, estariam necessariamente vinculados ao RGPS, destinados a trabalhadores temporários e comissionados.”(eDOC 1, p. 11)



    Discorre acerca da repercussão do julgamento da ADI 3.609 na definição do vínculo previdenciário dos servidores do Estado do Acre contratados sem concurso público e, subsidiariamente, aponta a ocorrência de decadência de parte do lançamento realizado em substituição, por meio da NFLD n. 35.818.109-7.



    Alega que a pendência de crédito previdenciário é fator de inscrição do ente federativo junto aos cadastros de inadimplência da União e, nesse sentido, busca “obstar a inscrição do Estado do Acre nos cadastros de inadimplência mantidos pela União (CADIN/CAUC/SIAFI), possibilitando, assim, que o ente federativo obtenha Certidão Positiva com Efeito de Negativa, realize a celebração de convênios, receba o repasse de verbas federais e outras operações com a União.” (eDOC 1, p. 34)



    Em manifestação preliminar (eDOC 15), a União aponta a incompetência do STF para o julgamento da ação em virtude de se tratar de “pretensão dotada de natureza eminentemente patrimonial” e discorre acerca do mérito da controvérsia, buscando demonstrar a inocorrência de decadência do lançamento do crédito tributário, a legalidade da atuação da Receita Federal e a inaplicabilidade da ADI nº 3.609 sobre o fato gerador da obrigação tributária. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, da leitura dos elementos evidenciados nos autos, compreendo que não restou caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração Indireta.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva desse permissivo constitucional, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.03.1994:



    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”



    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, “de acordo com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, a competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.” (ACO 3.042, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017)



    Na lição da Ministra Rosa Weber, no julgamento da ACO 3228 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.23):



    “O estudo dos casos mais recentes desta Suprema Corte revela que a jurisprudência tem trabalhado alguns padrões mínimos a partir dos quais, postos à prova em cada caso concreto, se decide sobre a ocorrência de conflitos federativos qualificados, tal como exigido pelo artigo 102, II, “f”, da CF/88. A partir deste método, é possível constatar uma tendência de comedimento em reconhecer conflitos federativos em causas que envolvam pendências de cunho meramente patrimonial, nelas se recusando, consequentemente, a fixação da competência originária desta Suprema Corte. Confiram-se: ACO 1091 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 03.9.2014; ACO 2296, Rel. Min. Celso de Mello, DJE de 10.6.2014, ACO 2272, rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 29.5.2014, ACO 983, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.5.2014. 



    Como decorrência dessa tendência de autocontenção no reconhecimento da competência originária nas demandas patrimoniais, mostra-se perfeitamente consoante a jurisprudência atual desta casa o afastamento de sua competência originária quando a lide posta nos autos se limita a discutir uma ou algumas autuações isoladas, sem reflexos em quaisquer aspectos do Princípio Federativo. Vale dizer, quando a lide se mostra adstrita ao âmbito puramente intersubjetivo, sem potencialidade para afetar os demais entes ou o pacto federativo propriamente dito.



    O caso dos autos se equipara ao padrão decisório acima tratado, porque aqui se debate exatamente uma autuação fiscal comum, via da qual se impôs o recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 



    Trata-se, como se vê, de um litígio de natureza ordinária, patrimonial, que nem remotamente se presta a abalar a estrutura do pacto federativo brasileiro. O caso, portanto, há de ser processado no primeiro grau de jurisdição, ausente, no contexto atual do litígio, qualquer indicativo de atrito entre os entes litigantes capaz de comprometer a higidez do pacto federativo.”



    A ementa da referida ACO foi lavrada nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA E NULIDADE DE DÉBITO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca de autuação fiscal isolada, ainda que sob a temática da imunidade tributária recíproca, ausentes significativo impacto financeiro ou relevância federativa da matéria, revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Os fatos de a demanda ser proposta por entidade federal alegadamente prestadora exclusiva de serviço essencial de saúde sem qualquer objetivo lucrativo ou de a União e os Estados-membros serem supostamente afetados porque gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram-se insuficientes para configurar o conflito federativo qualificado, pois não apresentam risco direto ao equilíbrio federativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No caso em exame, o interesse do ente federado envolvido, de eventual desconstituição de créditos previdenciários, é incapaz de caracterizar densidade ao potencial risco de abalo ao pacto federativo. Trata-se, na verdade, de controvérsia de conteúdo meramente patrimonial, a qual não tem o condão de vulnerar o equilíbrio federativo e que, portanto, não justifica a competência do STF para apreciação da lide.



    Corroborando com tal entendimento, cito, ainda, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA. 1. Uma vez assentada a ausência de conflito federativo apto a incoar a competência do Supremo Tribunal Federal, em virtude da natureza estritamente patrimonial do litígio, surge a discussão acerca da manutenção dos efeitos da tutela antecipada deferida. 2. A regra geral do art. 64, §4º, do CPC, determina a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3. In casu, não se constatando alteração nas razões que determinaram a antecipação dos efeitos da tutela, impõe-se sua manutenção até ulterior análise pelo juízo federal competente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3156 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.11.22)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão sobre a repetição de indébito de valores derivados de Convênios, a título de juros e correção monetária, revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo ao qual reservada a competência originária prevista no art. 102, I, ‘f’, da CF. 2. A competência originária da Suprema Corte é fixada a partir do pedido principal deduzido na lide. Insuficiente, para atrair a competência originária do artigo 102, I, ‘f’, a mera alegação de que teriam gerado, os valores cuja a restituição se requer, o registro pretérito do agravante nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ACO 2476 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 08.04.21)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 1350 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 22.02.16)



    De outra banda, a alegação do Estado Autor acerca da possibilidade de inscrição do ente federativo junto aos cadastros de inadimplência da União também não é apta a atrair a competência desta Corte, na medida em que tal possibilidade, além de não representar o pedido principal da presente ação, sendo tão somente consectário da controvérsia principal, carece de suporte fático-probatório mínimo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3324 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.02.22)



    Sendo assim, não me parece ser o presente caso apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, segundo a diretriz jurisprudencial do STF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação cível originária, por ser o Supremo Tribunal Federal órgão jurisdicional manifestamente incompetente para processar e julgar a demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente